Tribunal: STJ
Processo: 0017232-83.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75488 - RJ (2025/0003781-
4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: CARLOS ADILSON DOS SANTOS PRAZERES
ADVOGADOS
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
DARIO ROSA JUNIOR - RJ252283
IZAIAS JOSE MONTEIRO - RJ254409
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO
DE MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO A QUO. TÉRMINO DA VALIDADE DO
CERTAME. LIMITES DA COISA JULGADA. APROVEITAMENTO A TERCEIRO
ESTRANHO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO VEICULADA APENAS
QUANDO
DA
INTERPOSIÇÃO
DO
AGRAVO
INTERNO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I - A orientação jurisprudencial desta Corte estabelece que o termo inicial do prazo
decadencial para a impetração de mandado de segurança deve ser contado a partir do
término da vigência do concurso público, momento em que potencialmente emerge o
direito líquido e certo a ser tutelado pela via mandamental.
II - A tese de suspensão do prazo de validade do certame e de aplicação das
disposição da Lei Estadual n. 9.650/2022 foi apresentada apenas quando da
interposição do agravo interno, configurando inadmissível inovação recursal, o que
impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa.
III - A anulação de questões de concurso público em razão de decisão judicial proferida
em ação individual não tem efeito erga omnes, não podendo reabrir o certame para
redistribuição de pontos a todos os candidatos, especialmente quando decorridos 10
anos da exclusão do candidato.
IV - O Agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso para autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA49889365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/08/2025 16:02:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 6bdd1963-31dc-49cf-a6c0-88a2fdfaa61d

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA49889365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/08/2025 16:02:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 6bdd1963-31dc-49cf-a6c0-88a2fdfaa61d

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75488 - RJ (2025/0003781-
4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: CARLOS ADILSON DOS SANTOS PRAZERES
ADVOGADOS
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
DARIO ROSA JUNIOR - RJ252283
IZAIAS JOSE MONTEIRO - RJ254409
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO
DE MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO A QUO. TÉRMINO DA VALIDADE DO
CERTAME. LIMITES DA COISA JULGADA. APROVEITAMENTO A TERCEIRO
ESTRANHO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO VEICULADA APENAS
QUANDO
DA
INTERPOSIÇÃO
DO
AGRAVO
INTERNO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I - A orientação jurisprudencial desta Corte estabelece que o termo inicial do prazo
decadencial para a impetração de mandado de segurança deve ser contado a partir do
término da vigência do concurso público, momento em que potencialmente emerge o
direito líquido e certo a ser tutelado pela via mandamental.
II - A tese de suspensão do prazo de validade do certame e de aplicação das
disposição da Lei Estadual n. 9.650/2022 foi apresentada apenas quando da
interposição do agravo interno, configurando inadmissível inovação recursal, o que
impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa.
III - A anulação de questões de concurso público em razão de decisão judicial proferida
em ação individual não tem efeito erga omnes, não podendo reabrir o certame para
redistribuição de pontos a todos os candidatos, especialmente quando decorridos 10
anos da exclusão do candidato.
IV - O Agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso para autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que, com
fundamento no art. 932, IV, do Código de Processo Civil de 2015 combinado com o art.
34, XVIII, b, do RISTJ, negou provimento ao Recurso Ordinário em Mandado de
Segurança.
Documento eletrônico VDA48950634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:29
Código de Controle do Documento: 4c3d9d68-8144-4c2e-b132-afc7d8a9c393

Sustenta o agravante que o prazo para impetração do mandado de
segurança se iniciou a partir do ato administrativo que indeferiu o pedido de revisão
das notas do certame de 2014, fundamentado em decisão judicial que reconheceu a
nulidade de questões.
Aponta haver lei superveniente autorizando tal extensão.
Alega que a a Lei Estadual n. 9.650/2022 proíbe a realização de novos
concursos enquanto houver déficit no quadro de pessoal, e garante a nomeação e
posse de candidatos em cadastro de reserva e que a validade do certame estaria
suspensa devido ao estado de calamidade financeira decretado no Estado do Rio de
Janeiro.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 1.231/1.238e.
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão ao Agravante.
Em síntese, o pedido mandamental, fundamentado no item 17.8 do edital do
concurso público para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, realizado em 2014,
consiste em fazer valer, para todos os candidatos, o reconhecimento judicial de
invalidade de 4 (quatro) questões da prova objetiva, que corresponde à primeira fase
do curso de formação.
No caso, a despeito da alegação do recorrente de que o mandado de
segurança visa impugnar o indeferimento administrativo de revisão da nota do
candidato, realizado 10 anos após sua exclusão do certame, observo que a
fundamentação do Tribunal não destoa do entendimento desta Corte, que tem se
pautado na contagem do prazo decadencial a partir da data de ciência da exlucsão do
concurso.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO. QUESTÕES ANULADAS. PRAZO
DECADENCIAL. EFEITO INTER PARTES. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado em 7/3/2024
contra ato atribuído ao Secretário de Polícia Militar do Estado do Rio de
Janeiro, consistente no pedido do Impetrante, ao requerer,
administrativamente, o cumprimento do item 17.8 do Edital do Concurso
Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar
do Estado do Rio de Janeiro, em razão da anulação de questões da prova
objetiva, obtida por outros candidatos do referido concurso. O Tribunal a
quo, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito.
II - É cediço que, na forma do disposto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, o
direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120
(cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato
impugnado. Veja-se, mutatis mutandis: RMS n. 53.823/MA, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
;
27/6/2017
30/6/2017
Documento eletrônico VDA48950634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:29
Código de Controle do Documento: 4c3d9d68-8144-4c2e-b132-afc7d8a9c393

AgRg no AREsp n. 308.332/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.
8/3/2016
20/5/2016
III - A controvérsia reside, primeiramente, na tentativa de obter
administrativamente a ampliação de efeitos de sentença proferida em
processo no qual o Impetrante não figura como parte. O Impetrante aponta
como ato coator o indeferimento do requerimento administrativo, uma vez
que busca a extensão dos efeitos da anulação de questões, reconhecida
em sentença proferida nos autos do processo n.
0418653-
89.2014.8.19.0001, a outros candidatos pela via judicial. De acordo com as
informações dos autos, a referida decisão anulou três questões da
disciplina de História na prova objetiva do certame ora em discussão.
IV - Não se desconhece o precedente formado nos autos do RMS n. 58.674
/BA, de minha relatoria, em que se reconheceu o direito da parte em se
beneficiar dos efeitos de anulação judicial de questões deferida em
processo em que não foi parte. Todavia, considerando a superação do
precedente, em especial, no julgamento do RMS n. 58.698/BA, com
relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, entendo que o tema merece uma
solução mais consentânea com o entendimento atual da Corte.
V - No caso dos autos, verifica-se que as referidas anulações decorrem de
sentença proferida nos autos do processo n. 0418653-89.2014.8.19.0001,
em que se reconheceu a nulidade de três questões da disciplina de História
da prova objetiva do certame ora em debate. Conforme disposto no artigo
506 do Código de Processo Civil (CPC), "a sentença faz coisa julgada às
partes entre as quais é dada". Assim, as decisões judiciais, em regra, têm
efeitos restritos às partes envolvidas no processo, salvo previsão legal
específica em sentido contrário. Neste contexto, considerando que a
anulação das questões mencionadas decorreu de decisão judicial, é certo
que os efeitos de tais decisões não se estendem automaticamente a todos
os participantes do concurso público, a menos que se trate de anulação
administrativa, o que não é o caso.
Assim, ao objetivar a declaração de nulidade de questões da prova objetiva,
o termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de
segurança contra eventual irregularidade do ato que o excluiu do certame é
a data da publicação da lista de aprovados da prova objetiva, a qual
sacramentou a exclusão do Impetrante do certame.
VI - Vale dizer, eventual requerimento administrativo protocolado anos
depois de sua exclusão do certame não tem o condão de reabrir o prazo
decadencial, mormente porquanto a motivação para o pedido administrativo
segue a mesma, qual seja, a declaração de nulidade de questões da prova
objetiva há muito aplicada. Assim, é forçoso o reconhecimento da
decadência da presente impetração.
VII - Ainda que superado o entendimento acima, o que se admite apenas
para fins de argumentação, cumpre ressaltar que a Administração Pública
não está vinculada à obrigação de estender os efeitos de decisão judicial a
todos os candidatos de um certame.
Como é cediço, conforme já destacado, as decisões judiciais, via de regra,
não produzem efeitos erga omnes, mas apenas inter partes, ou seja, entre
os litigantes do processo.
VIII - Nesse contexto, mesmo que o edital do concurso contenha cláusula
prevendo a extensão de eventual anulação de questões a todos os
candidatos, tal previsão se aplica somente àquelas ocorridas no âmbito
administrativo. Assim, essa extensão não pode ser imposta quando o
reconhecimento da referida irregularidade resulta de decisão judicial que
beneficia apenas as partes envolvidas no processo. A administração não
está obrigada a modificar ou rever as notas de candidatos que não
integraram a ação judicial que deu origem à anulação. Portanto, eventuais
anulações de questões, para que alcancem todos os candidatos, devem
necessariamente decorrer de decisão administrativa, não de sentença
judicial proferida em ação movida por terceiros.
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt no RMS n. 74.156/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
27/11/2024
4/12/2024
Documento eletrônico VDA48950634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:29
Código de Controle do Documento: 4c3d9d68-8144-4c2e-b132-afc7d8a9c393

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
DECADÊNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES. LIMITE ETÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 5o DA LEI
ESTADUAL 3.363/2000. IMPOSSIBILDIADE. PRECEDENTES. AGRAVO
NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. Caso em que o impetrante, candidato ao cargo de oficial da Polícia Militar
do Estado do Rio de Janeiro, diz ter direito líquido e certo de prosseguir nas
demais etapas do concurso público, não havendo que se falar em limite
etário para fins de ingresso nos quadros da força auxiliar.
3. O Tribunal estadual denegou a segurança, acolhendo a decadência e,
adentrando ao mérito, assentando a inexistência de direito líquido e certo,
porquanto o impetrante contava com idade superior a constante do art. 5o
da Lei Estadual 3.363/2000, à data da inscrição no certame.
4. Não há que se falar em decadência in casu, porquanto firmou-seneste
eg. STJ entendimento, segundo a qual o termo a quo do prazo decadencial
para a impetração de mandado de segurança é contado a partir do
momento em que o candidato toma ciência do ato administrativo que,
fundado em regra editalícia, determina a sua eliminação do certame, e não
a partir da data do edital.
5. No mérito, presente o direito líquido e certo do impetrante ora agravado
de prosseguir no certame público, pois a previsão contida do art. 5o da Lei
Estadual 3.363/2000 não se aplica ao ingresso, mediante concurso público,
nos quadros da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido:
Agint no AREsp 1.858.518/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe:
5/10/2021 e decisão monocrática proferida no RMS 68.242/RJ, de relatoria
da Ministra Regina Helena Costa, DJe:
.
16/5/2022
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no RMS n. 68.709/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/9/2022
21/9/2022
Ao contrário do que faz crer o recorrente, a cláusula editalícia previa a
extensão da pontuação a todos os candidatos apenas na hipótese de reconhecimento
da nulidade da questão pela própria banca examinadora, e não em decorrência de
decisão judicial.
Desse modo, para além da constatação da decadência, os limites subjetivos
da coisa julgada não se estendem a terceiros que não fizeram parte do processo,
sendo incabível estender os efeitos da decisão ao ora Recorrente com base nos
princípios da isonomia e da segurança jurídica.
De fato, conforme jurisprudência pacificada desta Corte, a anulação de
questões de concurso público em razão de decisão judicial proferida em ação
individual não tem efeito
, ou seja, não pode reabrir o certame para
erga omnes
redistribuição de pontos a todos os candidatos. Não é possível, portanto, autorizar a
utilização do mandado de segurança para tentar reverter um resultado de concurso
anos após sua homologação.
Esta orientação tem sido amplamente reafirmada em decisões deste
Tribunal, como demonstram os seguintes precedentes:

CONCURSO
PÚBLICO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
Documento eletrônico VDA48950634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:29
Código de Controle do Documento: 4c3d9d68-8144-4c2e-b132-afc7d8a9c393

APLICABILIDADE. LIMITES DA COISA JULGADA. APROVEITAMENTO A
TERCEIRO
ESTRANHO
AO
PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
II - Os limites subjetivos da coisa julgada não podem ser estendidos a
pessoas que não fizeram parte do processo. Precedentes.
III - No caso, o RMS n. 49.896/RS fora impetrado em caráter
individualizado, revelando-se incabível estender os seus efeitos ao ora
Recorrente ao argumento de ofensa aos princípios da isonomia e da
segurança jurídica.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no RMS n. 66.087/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/3/2022
25/3/2022

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO
DECADENCIAL QUE TEM INÍCIO COM A EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO
CERTAME. DECADÊNCIA CONFIGURADA.
1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Angério
Dias Arantes contra ato coator praticado pelo Governador do Estado de
Goiás e pelo Comandante da Polícia Militar do mesmo ente da federação,
consubstanciando alegação de preterição do impetrante pela nomeação de
candidato aprovado em posição classificatória inferior.
2. O Tribunal a quo reconheceu a decadência e extinguiu o processo com
resolução de mérito, uma vez que a impetração se deu em prazo superior
aos 120 dias previstos no art. 23 da Lei 12.016/2009.
3. A jurisprudência do STJ entende que, quando já expirado o prazo de
validade do concurso, como na espécie, os efeitos da decadência passam a
operar a partir do término do prazo de validade do concurso, por se tratar
de ato concreto. Precedentes: AgInt no RMS 58.238/BA, Rel. Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 8.10.2018; e RMS 58.235/BA, Rel.
Ministro Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 23.11.2018.
4. No caso, tendo a impetração se dado após transcorridos os cento e vinte
(120) dias da ciência do ato impugnado, por evidente, já se configurou a
decadência de que trata o artigo 23 da Lei 12.016/2009.
5. Recurso Ordinário não provido.
(RMS n. 59.902/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
23/4/2019
30/5/2019

Por fim, quanto à alegação de suspensão do prazo de validade do certame e
de aplicação das disposição da Lei Estadual n. 9.650/2022 foi apresentada apenas
quando da interposição do agravo interno, o que configura, no ponto, indevida
inovação recursal e impede o conhecimento das insurgências, em decorrência da
preclusão consumativa.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
PRESCRIÇÃO
Documento eletrônico VDA48950634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:29
Código de Controle do Documento: 4c3d9d68-8144-4c2e-b132-afc7d8a9c393

QUINQUENAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. RECONHECIMENTO.
REVISÃO
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, as ações objetivando
indenização decorrentes da implantação de servidão administrativa sujeitam-
se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 10, parágrafo único, do
Decreto n. 3.365/1941.
2. A revisão do acórdão recorrido, de modo a se reconhecer que o caso
trata de desapropriação indireta, e não servidão administrativa, ou que esta
foi implantada irregularmente, demandaria novo exame fático-probatório,
providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
3. A tese que não foi ventilada no apelo especial, mas, apenas, nas razões
de agravo interno, configura inovação recursal insuscetível de
conhecimento, ante a preclusão consumativa.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.543.733/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
28/2/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO.
ATUALIZAÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO BEM. CONTRADITÓRIO
PRÉVIO.
EXIGÊNCIA.
LIMITAÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 13.465/2017. MATÉRIA SÃO SUSCITADA
NA IMPUGNAÇÃO AO AGRAVO INTERNO. INDEVIDA INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
AGRAVO
INTERNO
CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. "A Primeira Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n. 1.241.464
/SC (relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de
), concluiu ser
4/11/2013
necessária a intimação pessoal do interessado no caso de reajuste da taxa
de ocupação com base na valorização mercadológica do imóvel situado em
terreno da marinha".
(AgInt no REsp n. 2.002.004/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
11/4/2024
2. No julgamento do EREsp n. 1.241.464/SC, ficou esclarecido que o
paradigma firmado no REsp n. 1.150.579/SC, julgado sob a sistemática dos
recursos especiais repetitivos, dispensou o contraditório prévio apenas na
hipótese de reajuste da taxa de ocupação em razão de atualização
monetária do valor venal do imóvel. No entanto, em se tratando de
atualização em razão do valor de mercado do bem, situação de que cuida o
caso concreto, permanece obrigatória a observância do contraditório prévio.
3. O pedido subsidiário de que a condenação fosse limitada ao exercício de
2016 não comporta conhecimento, por se tratar de inovação de tese, pois
não suscitado na impugnação oferecida, pela parte ora agravante, ao
anterior agravo interno (fls. 557-559).
Destarte, a Lei n. 13.465 entrou em vigor em
e, a referida
12/7/2017
impugnação foi protocolada em
. Em sendo a Lei presumidamente
29/8/2017
de conhecimento geral, como afirmou a própria agravante, poderia ter
alegado a matéria na sua peça impugnativa, mas não o fez, ocorrendo a
preclusão consumativa.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.405.862/SC, relator Ministro Teodoro
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/2/2025
25/2/2025

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada. No que se refere à aplicação
do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, a orientação desta Corte é no
sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a imposição
da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não provimento do recurso
em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade
Documento eletrônico VDA48950634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:29
Código de Controle do Documento: 4c3d9d68-8144-4c2e-b132-afc7d8a9c393

ou improcedência do recurso (AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
14/09/2016
).
27/09/2016
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não resta
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada
multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
É como voto.
Documento eletrônico VDA48950634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:29
Código de Controle do Documento: 4c3d9d68-8144-4c2e-b132-afc7d8a9c393

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 75.488 / RJ
Número Registro: 2025/0003781-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00172328320248190000 172328320248190000 202414000724
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS ADILSON DOS SANTOS PRAZERES
ADVOGADOS
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
DARIO ROSA JUNIOR - RJ252283
IZAIAS JOSE MONTEIRO - RJ254409
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - ANULAÇÃO E CORREÇÃO DE
PROVAS / QUESTÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS ADILSON DOS SANTOS PRAZERES
ADVOGADOS : MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
DARIO ROSA JUNIOR - RJ252283
IZAIAS JOSE MONTEIRO - RJ254409
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA49864505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:29:44
Código de Controle do Documento: eb018f96-fd32-4e0e-826b-266fb7a5542a

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:29:44
Código de Controle do Documento: eb018f96-fd32-4e0e-826b-266fb7a5542a